Tribunal: TJPA
Processo: 0033157-02.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033157-02.2002.8.14.0301

APELANTE: ESTILO MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, MARIA JOSE GOMES HOLANDA, LENILSON SA HOLANDA

APELADO: MARIA DE NAZARE DO AMARAL CHAVES, NELIA CARDOSO DO AMARAL CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTRATO TÁCITO. RESPONSABILIDADE DO OCUPANTE DO IMÓVEL E DOS FIADORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação ordinária de cobrança ajuizada pela locadora contra empresa e seus supostos fiadores, visando ao pagamento de aluguéis e encargos locatícios inadimplidos. Sentença de procedência para condenar solidariamente os requeridos ao pagamento de aluguéis, IPTU e multa contratual, reconhecendo a responsabilidade da empresa ocupante do imóvel e a dos fiadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se a empresa Estilo Móveis é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, apesar de não ter assinado contrato formal de locação;
(ii) saber se os fiadores respondem pelas obrigações contratuais, mesmo diante de suposta sublocação não autorizada;
(iii) saber se é cabível, na fase de conhecimento, o reconhecimento do benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A utilização do imóvel como sede social da empresa, declarada perante a Junta Comercial, configura contrato de locação tácito, gerando vínculo obrigacional entre as partes.
4. A responsabilidade dos fiadores subsiste mesmo em caso de sublocação não autorizada, desde que não haja aditamento contratual ou exoneração formal da obrigação.
5. O benefício de ordem, previsto no art. 827 do Código Civil, constitui matéria própria da fase de execução, não sendo aplicável para afastar a condenação em fase de conhecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização do imóvel locado como sede empresarial, com ciência do locador, configura vínculo obrigacional mesmo na ausência de contrato formal, ensejando a responsabilização pelo inadimplemento.

Fiadores respondem solidariamente pelas obrigações contratuais até a extinção regular da fiança, não sendo afastada sua responsabilidade por eventual sublocação sem autorização.

O benefício de ordem previsto no art. 827 do Código Civil é matéria processual a ser arguida na fase de cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 104, 421, 827; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Ap. Cív. nº 0724569-65.2022.8.07.0007, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 24/04/2024; TJDFT, Ap. Cív. nº 0700050-55.2020.8.07.0020, 3ª Turma Cível.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Estilo Móveis Indústria e Comércio Ltda., Lenilson Sá Holanda e Maria José Gomes Holanda, contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA., nos autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Nélia Cardoso Amaral Chaves.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados em sede de inicial, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento correspondente ao aluguel dos meses de DEZ/99; JAN/2000 a AGO/2000, além do IPTU referente ao exercício 1999; além da multa de 20%, cláusula décima-terceira do contrato, devidamente corrigido e atualizado, nos termos avençado no contrato. Em consequência, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, I do CPC. CONDENO A PARTE REQUERIDA AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC.”

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese ilegitimidade passiva da empresa Estilo Móveis, ao argumento de que não firmou contrato de locação com a autora, tampouco utilizou o imóvel de forma contratualmente reconhecida, irresponsabilidade dos fiadores, sob alegação de ausência de anuência à sublocação e de que a fiança não pode ser estendida para além do que foi pactuado expressamente, invocam o benefício de ordem (art. 827 do Código Civil), caso mantida a condenação.

Requerem, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reconhecer a exclusão de responsabilidade dos fiadores.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Da preliminar de ilegitimidade passiva da empresa Estilo Móveis Indústria e Comércio Ltda.

A empresa apelante suscita, em sede preliminar, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, ao fundamento de que não teria celebrado contrato de locação com a autora, tampouco autorizado a sublocação que ensejou o suposto inadimplemento contratual.

Sem razão, contudo.

Conforme se extrai dos autos, especialmente do documento de fl. 14 (registro na JUCEPA), a Estilo Móveis indicou como sede social o imóvel objeto da locação. Tal informação, prestada perante órgão oficial, possui presunção de veracidade e constitui indício robusto de que a empresa efetivamente exercia suas atividades no imóvel, caracterizando, assim, a utilização direta e consciente do bem locado.

Nesse cenário, ainda que ausente contrato formal entre a autora e a empresa, é possível reconhecer a existência de contrato de locação tácito, nos moldes do art. 104 c/c art. 421 do Código Civil, tendo em vista a posse do imóvel para fins empresariais, com ciência e tolerância da locadora.

Dessa forma, uma vez demonstrada a utilização do imóvel pela recorrente, há relação jurídica de direito material suficiente para configurar sua legitimidade passiva, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

3.

Mérito

Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva, passo à análise do mérito recursal, que se concentra nos seguintes pontos: responsabilidade da empresa Estilo Móveis pelo inadimplemento contratual, alcance da fiança prestada pelos corréus Lenilson Sá Holanda e Maria José Gomes Holanda e eventual aplicação do benefício de ordem.

DA RESPONSABILIDADE DA ESTILO MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Conforme já demonstrado no exame da preliminar, restou suficientemente comprovado que a empresa Estilo Móveis utilizava-se do imóvel objeto da lide, de forma contínua e com ciência da locadora, conforme documento juntado aos autos (fl. 14), no qual declara sede junto à Junta Comercial do Estado do Pará – JUCEPA no mesmo endereço do imóvel locado.

Em razão disso, ainda que ausente contrato expresso, configura-se a formação de vínculo contratual tácito, nos termos do art. 104 do Código Civil, sendo plenamente exigível o cumprimento das obrigações típicas do contrato de locação, como o pagamento dos aluguéis e encargos acessórios.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. AUSÊNCIA DE ASSINATURA. CONFIRMAÇÃO TÁCITA. PURGAÇÃO DA MORA. PRAZO DA CONTESTAÇÃO. INADIMPLÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. PAGAMENTO DE ALUGUEL. PROVA. RECIBO DE QUITAÇÃO. PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS. SILÊNCIO. ACEITAÇÃO TÁCITA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Quando as partes contratantes não tiverem assinado o termo, mas o confirmarem de forma expressa ou tácita, não será nulo o contrato por ausência de assinatura, haja vista a convalidação do defeito do ato.
2. Em conformidade com o inciso II do art. 62 da Lei do Inquilinato, o locatário poderá evitar a rescisão, requerendo, no prazo da contestação, a purga da mora, depositando o valor dos aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação, as multas ou penalidades contratuais quando exigíveis, os juros de mora, as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por cento sobre o montante devido, se do contrato não constar disposição diversa.
3. Mesmo sendo extemporâneo e insuficiente o depósito em juízo realizado pelo locatário, poderá o locador levantar a quantia depositada, com a consequente liberação parcial do devedor, o qual pode ser executado apenas pela parcela controvertida.
4. Caracterizada a inadimplência do locatário e não havendo purga da mora, correta a rescisão do contrato de locação e a consequente decretação do despejo.
5. Por força do disposto no art. 320 do Código Civil de 2002, o pagamento se prova com o recibo de quitação. Assim, se o devedor realmente realizou o alegado pagamento, mas não exigiu o respectivo comprovante, assumiu o risco de ser demandado pelo crédito.
6. À luz do art. 111 do Código Civil, o silêncio importa anuência quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa.
7. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (
Acórdão 764093
, 20120710080139APC, Relator(a): OTÁVIO AUGUSTO, , Revisor(a): SILVA LEMOS, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/2/2014, publicado no DJE: 27/2/2014. Pág.: 118)”

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a legitimidade da empresa Estilo Móveis e sua responsabilidade pelo inadimplemento das obrigações locatícias.

DA RESPONSABILIDADE DOS FIADORES

Os corréus Lenilson Sá Holanda e Maria José Gomes Holanda figuraram como fiadores no contrato celebrado entre a autora e a empresa L.C.S. HOLANDA (fls. 18/20), assumindo expressamente a responsabilidade solidária pelo cumprimento das obrigações do locatário.

A tese recursal dos fiadores sustenta que a suposta sublocação do imóvel à empresa Estilo Móveis, realizada sem sua anuência, lhes retiraria a obrigação assumida.

Contudo, tal argumentação não prospera. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a sublocação sem consentimento do locador não afasta, por si só, a responsabilidade do fiador, especialmente quando não há aditamento contratual posterior ao qual ele não tenha anuído:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO FIADOR APÓS TÉRMINO DO CONTRATO ORIGINAL . SUBLOCAÇÃO NÃO AUTORIZADA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO E OBRIGAÇÃO CONTÍNUA DO FIADOR. INEXISTÊNCIA DE EXONERAÇÃO FORMAL DO FIADOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA . 1 A sublocação não autorizada, por falta de consentimento do locador, não altera a responsabilidade dos signatários originais, locatário e fiadores, reafirmando a nulidade de qualquer transferência do imóvel locado sem a prévia anuência. 2 A responsabilidade solidária do fiador é reiterada pela renúncia ao benefício de ordem e a obrigação persiste, inclusive em casos de prorrogação expressa ou tácita do contrato, conforme cláusula décima quinta e parágrafo único do art. 56 da Lei nº 8.245 . 3 A ausência de exoneração formal do fiador, conforme estipulado no contrato, mantém sua responsabilidade intacta, não havendo evidência nos autos que suporte a alegação de cessação da obrigação pela não renovação ou prorrogação do contrato. 4 Os documentos juntados comprovam a responsabilidade dos requeridos pelos valores de aluguel e encargos, sem evidência de pagamento, sustentando a procedência da cobrança. 5 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.(TJ-DF 0724569-65 .2022.8.07.0007 1852245, Relator.: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 24/04/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/05/2024) “

Ademais, a jurisprudência do TJDFT, bem citada na sentença, esclarece que o contrato não se extingue automaticamente pela sublocação irregular, e a responsabilidade subsiste até a efetiva devolução do imóvel (TJDFT, 3ª Turma Cível, Processo nº 0700050-55.2020.8.07.0020).

No caso dos autos, não houve entrega formal das chaves tampouco denúncia do contrato, sendo legítima a cobrança dos valores vencidos, inclusive multa contratual por infração da cláusula que vedava sublocação sem autorização.

DO BENEFÍCIO DE ORDEM

Os fiadores requerem, alternativamente, a aplicação do benefício de ordem, nos termos do art. 827 do Código Civil, segundo o qual poderão exigir que primeiro sejam executados os bens do devedor principal.

Tal pleito, todavia, não possui efeito desonerativo na fase de conhecimento, devendo ser arguido oportunamente na fase de cumprimento de sentença ou execução, conforme reiterada doutrina e jurisprudência. Não sendo hipótese de exclusão da condenação, mas sim de eventual ordem de preferência na constrição de bens.

4.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, observada eventual gratuidade de justiça.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/07/2025